Tribunal: TJSP
Processo: 2088152-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Decisão que, além de conter deferimento da liminar de busca e apreensão, de ofício, também conteve determinação no sentido de que, não havendo purgação da mora, a autora venda o veículo e preste contas no prazo de 120 dias, sob pena de iliquidez da dívida e incidência de multa diária de R$100,00 - Impossibilidade, por falta de previsão legal, já que o

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Decisão que, além de conter deferimento da liminar de busca e apreensão, de ofício, também conteve determinação no sentido de que, não havendo purgação da mora, a autora venda o veículo e preste contas no prazo de 120 dias, sob pena de iliquidez da dívida e incidência de multa diária de R$100,00 - Impossibilidade, por falta de previsão legal, já que o artigo 2o, "caput", do Decreto-Lei no 911/69, não estabelece prazo para a venda e prestação de contas, nem a incidência de multa e iliquidez da dívida – Decisão, além do mais, capaz de causar tumulto no processo - Manutenção, apenas da liminar concedida - Agravo provido.